Tribunal: TJBA
Processo: 8011923-85.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011923-85.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAQUIM DIAS GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO
POR

APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- ART. 85, §
8
º DO CPC. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA
. POSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011923-85.2019.8.05.0039, em que figuram como Apelante MATHEUS MORAES SACRAMENTO e como Apelado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores Integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora